Tribunal: TJSP
Processo: 0001099-31.2014.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001099-31.2014.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado LUIZ FERNANDO
ROCHA MOREIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não conheceram do
recurso, vencidos o 3o e 4o juizes. Declara voto o 3o juiz, des. João Alberto Pezarini.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0001099-31.2014.8.26.0352 - Miguelópolis
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
APELADO: LUIZ FERNANDO ROCHA MOREIRA
VOTO No 15342
APELAÇÃO – Execução Fiscal - Valor de alçada inferior a 50
ORTN ́S - Art. 34, da Lei no 6.830/80 – Resp 1.168.625/MG
representativo da controvérsia – Recurso de apelação incabível
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, reconheceu a inexistência do interesse processual e julgou extinta a
execução, nos termos dos artigos 485, inciso VI e 354 do Código de Processo Civil. 1
Em síntese, sustenta a apelante, preliminarmente, que ainda
que porventura o valor da causa seja inferior ao de alçada, é certo que suprimir o duplo
grau de jurisdição nessa hipótese de improcedência liminar equivale à consumação da
negativa de prestação jurisdicional à parte. No mérito, alega que não houve intimação
adequada das decisões constantes nos autos, além de argumentar que o interesse
processual não se vincula ao valor do crédito tributário.
Recurso tempestivo e bem processado.
Sem resposta, ante a ausência de representação do réu.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
A Lei no 6.830/80, a respeito dos recursos cabíveis contra
sentenças proferidas em execução fiscal de valor igual ou inferior a cinquenta
ORTNs, dispõe que:
1 Valor da causa: R$544,62 (em 14/05/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.
§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida
monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de
mais encargos legais, na data da distribuição.
§ 2o - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos
novos, serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo
Juízo, em petição fundamentada.
§ 3o - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos
conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou
reformará a sentença.
Em virtude da extinção da ORTN, o E. Superior Tribunal de
Justiça fixou os critérios para aferição do valor de alçada atualizado, determinando que
o valor de R$ 328,27 deve ser atualizado pelo IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, até a
data do ajuizamento da ação.
Verifica-se que o valor atualizado, quando da propositura da
ação em 14/05/2014 era de R$ 544,62, portanto, inferior ao valor de alçada (que nesta
data estava em torno de R$ 767,15), concluindo-se, portanto, pela inadmissibilidade do
recurso de apelação.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR
DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE
O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.
6.830/80. RESP 1.168.625/MG. APLICAÇÃO DO ART. 543-C DO
CPC.
1. A Primeira Seção, em sede de recurso representativo de
controvérsia submetido ao regime de julgamento previsto pelo art.
543-C do Código de Processo Civil, decidiu que deve-se adotar como
valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução
fiscal R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrigidos pelo IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, valor esse que
deve ser observado à data da propositura da execução.
2. In casu, o valor da execução ajuizada em dezembro/2003, já
corrigido, era inferior ao valor de alçada previsto no artigo 34 da
LEF, razão pela qual o recurso de apelação é incabível. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 13.512
SP (2011/0072656-2), Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, j. 25/10/2011)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34 DA LEI
6.830/80. 50 ORTNS. VERIFICAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA.
MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
1. Nas sentenças de primeira instância proferidas em Execuções de
valor igual ou inferior a 50 ORTNs só se admitirão Embargos
Infringentes e de Declaração, nos termos do art. 34 da Lei
6.830/1980. (EDcl no REsp 1195326/MG EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2010/0092803-8, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, J. 04/11/2010, v.u., DJE 02/02/2011).
Destarte, incabível o recurso de apelação, autorizados apenas
os embargos infringentes e de declaração, perante o mesmo Juízo, a teor do art. 34, da
Lei 6.830/80.
Ficam prejudicadas as demais questões.
Posto isto, NÃO SE CONHECE O RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.130 [Físico]
Apelação no 0001099-31.2014.8.26.0352
Apelante: Município de Miguelópolis
Apelado: Luiz Fernando Rocha Moreira
Comarca: Miguelópolis
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria quando ao não conhecimento do recurso.
Conforme se depreende do artigo 34 da Lei de Execução Fiscal,
são cabíveis embargos infringentes para impugnação de sentença, desde que
examinado o mérito, sob pena de infração ao direito constitucional de amplo
acesso ao Poder Judiciário.
Não é o caso dos autos. É que a decisão combatida no apelo
fazendário extinguiu o processo de execução sem julgamento de mérito, com
fundamento no art. 485, IV do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, o recurso deve ser conhecido.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
FE1A92E
5
5
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
104368FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001099-31.2014.8.26.0352 e o código de confirmação da tabela acima.